Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716004-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA DE JESUS, CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS AGRAVADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO PEREIRA DE JESUS e CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF pela qual, nos autos de cumprimento de sentença 0009174-80.2013.8.07.0010 iniciado por AMÍLCAR MODESTO RIBEIRO (ora agravado), determinado o prosseguimento do feito, nos seguintes termos: “Cumpra-se a decisão de id 118336681. Int.” – ID 123374298 na origem. A decisão de ID 118336681, por sua vez, assim dispôs: “O art. 538, § 2o, do CPC, permite o exercício do direito de retenção por benfeitorias apenas por ocasião da contestação, na fase de conhecimento. A fase de conhecimento deste feito encontra-se exaurida, sem que tivesse sido debatido o tema das benfeitorias, o que torna a matéria preclusa. Não houve, na sentença sob execução, referência à necessidade de ‘utilidade imediata da gleba’ para a eficácia de seus efeitos. Aliás, o tema da função social da propriedade é matéria de mérito, que, em não sendo discutido no módulo cognitivo do processo, sujetia-se (sic) também à eficácia preclusiva da coisa julgada. A superveniência de gravame para os executados não é fator juridicamente tutelado para obstar a eficácia da coisa julgada. A pretensão de instalação de perícia para a averiguação da área é questão preclusa, acobertada pela coisa julgada. Ademais, direitos da Terracap devem ser defendidos pela própria Terracap, não tendo a parte executada legitimidade para substi[t]uir a empresa pública. Os interesses de eventuais terceiros que possam ser impactados pela execução devem ser defendidos pelos próprios terceiros, mediante embargos de terceiros, não sendo a alegação idônea a elidir a eficácia da decisão passada em julgado. Em face do exposto, rejeito a impugnação apresentada. Após a preclusão das vias recursais ao presente ato, expeça-se o mandado para a desocupação coercitiva do imóvel litigioso. Publique-se.” – ID 118336681 do processo originário, grifei. Nas razões recursais (ID 35443242), os agravantes alegam que, após o indeferimento do pedido de suspensão do feito formulado no bojo do AGI 0710888-49.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, o magistrado a quo “ordenou o prosseguimento do feito, com a expedição e cumprimento de mandado de imissão na posse e, contrariando a própria decisão proferida sob o ID no 118336681, exarou o despacho contra o qual agrava-se” (ID 35443242, p. 5). Afirmam que “[a] decisão de ID 118336681 foi cristalina ao dispor que o mandado de imissão na posse deveria ser expedido APÓS a sua preclusão, cuja determinação não foi objeto de irresignação pelo agravado. Logo, somente após o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto, em não havendo reforma da decisão objurgada, é que deve-se prosseguir com a imissão na posse” (ID 35443242, p. 6). Aduzem que “não há margem para interpretação diversa do que está EXPLÍCITO em decisão proferida pelo MM. Juiz a quo. Ainda que não tenha sido atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0710888-49.2022.8.07.0000, não há falar-se em expedição e cumprimento de mandado de imissão na posse em favor do agravado, até não haja mais, de fato, possibilidade de recurso da decisão de ID no 118336681” (ID 35443242, p. 6). Narram que o risco de dano é iminente, uma vez que o agravado já manifestou “desinteresse pelas benfeitorias erigidas naquela área, que incluem as casas onde moram os agravantes” há mais de 30 anos, “impossibilitando a sua retomada/manutenção na posse da área - em sendo providos os recursos e demais ações manejadas - cujo prejuízo - frise-se - estender-se-ão a terceiros” (ID 35443242, pp. 6-7). Requerem, ao final: “( ) protestam, os agravantes, pelo deferimento da tutela de urgência requerida, liminarmente e inaudita altera pars, para revogar os despachos de ID no 123374298 e 125066845, determinando a imediata suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido em favor do agravado, que deverá ser mantida até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0710888-49.2022.8.07..010, isto é, até a efetiva preclusão das vias recursais contra a decisão de ID no 118336681. A final, requer seja dado provimento ao Agravo, confirmando-se a tutela de urgência concedida” – ID 35443242, p. 7. Preparo regular (IDs 35443247 e 35443249). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução de título extrajudicial, ID 123374298 do processo originário); conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Conforme relatado, os agravantes sustentam que o ato processual atacado é contraditório a decisão anteriormente proferida — e objeto do AGI 0710888-49.2022.8.07.0000 — já que o próprio magistrado condicionou a expedição de mandado de imissão na posse à preclusão recursal. Com razão. Pela decisão de ID 118336681, rejeitada a impugnação apresentada pelos ora agravantes, ficando a expedição do mandado para desocupação do imóvel pendente, devendo ser aguardada a preclusão recursal, nos seguintes termos: “Em face do exposto, rejeito a impugnação apresentada. Após a preclusão das vias recursais ao presente ato, expeça-se o mandado para a desocupação coercitiva do imóvel litigioso.” – ID 118336681 na origem. Tal decisão foi objeto de agravo de instrumento 0710888-49.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria. Embora indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo naquele feito, é certo que não houve “preclusão das vias recursais”, já que ainda não houve julgamento definitivo do recurso. Vale frisar que tal ponto não foi questionado pelos recorrentes, o que leva a crer que tiveram a legítima expectativa criada sobre o prosseguimento do feito somente após a “preclusão das vias recursais” referentes àquela decisão, como restou consignado. Assim, a determinação de prosseguimento do feito, inclusive com mandado de imissão na posse já expedido, gera risco de dano ou de difícil reparação, já que iminente o seu cumprimento, sendo possível inclusive o uso de força policial e arrombamento (mandado de ID 123657879 na origem). Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender a decisão que determinou o prosseguimento do feito (ID 123374298 na origem) sem observar as condições fixadas na decisão anterior quanto à necessidade de “preclusão das vias recursais” antes de expedição de mandado para desocupação do imóvel (ID 118336681 na origem). Comunique-se, com urgência. Requisitem-se informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora